Tribunal: STF
Processo: Rcl 53905
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Inês de Lourdes Langeli Vieiri, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010534-85.2020.5.15.0025. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que o Tribunal reclamado não aplicou ao caso da reclamante a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. 



    Narra-se que, conforme decidido na ADIN 4167-DF o piso nacional do magistério é constitucional, devendo ser aplicado nos termos da legislação de regência e nos termos mínimos estabelecidos e, por se tratar de norma especial, não cabe a regra geral do funcionalismo público (eDOC 1, p. 12).



    Sustenta-se que o piso salarial deve ser aplicado, posto que o vencimento básico é inferior ao definido para a carreira de magistério. Afirma-se que o entendimento do Tribunal reclamado, de que o valor de referência seria a remuneração global, de mostra dissonante com o precedente desta Corte (eDOC 1).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).



    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 16).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.167/DF. DECISÃO RECLAMADA QUE ADOTA COMPREENSÃO NO SENTIDO DE QUE O VALOR DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DEVE SER AFERIDO PELO SOMATÓRIO DAS PARCELAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. OFENSA CONFIGURADA. 1. A decisão reclamada, ao entender que o piso salarial do professor do ensino básico, da rede pública de educação, deve ser aferido considerando todas as parcelas que compõem a remuneração, não observou a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, pelo qual foi declarada constitucional a Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. — Parecer pela procedência do pedido” (eDOC 18, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida nos autos da ADI 4.167/DF. 



    No ponto, destaco que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica a ser aplicado a todos os entes federados. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 24.08.2011: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. 



    Na espécie, a autoridade reclamada deu provimento ao apelo do Município de Bofete/SP, julgando improcedentes os pedidos, por entender que a avaliação sobre o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/2008 deve considerar o somatório de todas as parcelas de natureza remuneratória recebidas pelo profissional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho do julgado: 



    “Especificamente para os servidores públicos, há jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante 16 do E. STF e na OJ 272 da SDI-1 do C.TST, no sentido de que a observância do mínimo salarial deve ser aferida considerando todas as parcelas remuneratórias (...)



    In casu, o contracheque da autora de agosto de 2020 [Id. edc3c76 - Pág. 1] revela o valor total de R$ 2.766,62 de parcelas remuneratórias (Salário, Adicional, FGTS Especialização e Progressão), montante superior ao piso remuneratório legalmente instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 (R$2741,92). 



    Não há diferenças salariais devidas. 



    Pontuo que já decidi desta maneira nos autos do processo nº 0011177- 41.2018.5.15.0113, da 4ª Câmara (Segunda Turma) julgado em 22.09.2020, em que tomaram parte o Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho DAGOBERTO NISHINA DE AZEVEDO e Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO. 



    Pelo exposto, acolho o recurso para excluir a condenação das diferenças salariais e reflexos e as determinações de anotação da CTPS e inclusão em folha de pagamento e, por consequência, julgar improcedente a ação” (eDOC 7, p. 5-6)



    Verifica-se, pois, que o Tribunal reclamado partiu de premissa equivocada, qual seja, de que subsiste regra específica para o caso de agente público, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 16, que define que o salário-mínimo previsto nos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, do texto constitucional, equivale ao total da remuneração percebida pelo servidor público. 



    Observo que a conclusão seguida pelo Tribunal reclamado destoa da orientação definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, que expressamente afastou a interpretação de que a incidência do piso salarial dos professores de ser realizada com base na remuneração global. Além disso, o paradigma discutiu a incidência sob a ótica da rede pública de ensino, o que afasta eventual conflito com a Súmula Vinculante nº 16, posto se tratar de precedente específico sobre a matéria.



    Efetivamente, foram realizadas as seguintes ponderações pelo Min. Joaquim Barbosa, relator da ADI 4167, quando do proferimento de seu voto:



    “A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A idéia, de um modo geral, remete à remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão-de-obra.



    Mas este não é o caso da legislação impugnada.



    Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo.



    Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atendem às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida professor recipiente de distinção de excelência.



    Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivos e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito”



    A opção pelo vencimento em detrimento da remuneração global parte, portanto, de uma evidente intenção protetiva da carreira do magistério, do que se afigura como indevida a distinção realizada pelo Tribunal reclamado tanto no que se refere às suas ponderações quanto à natureza do que se compreende como “piso salarial”, como quanto à não incidência do precedente ao caso de agentes públicos.



    Nesse sentido, além do precedente acima colacionado, indico os seguinte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1262639 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2020)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado (eDOC 7, p. 1-8) e determinar que outro seja proferido em conformidade com o que decido na ADI 4167.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente